Tribunal: TJPA
Processo: 0020071-46.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020071-16.2011.8.14.0301
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: FABRICIO SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO ADICIONAL. AUTORIZAÇÃO DO TITULAR. NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAL. CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A empresa recorrente emitiu cartão de crédito adicional sem a autorização do Titular (Recorrido). As compras feitas no referido cartão não foram pagas, o que ensejou a inclusão do nome do Recorrido nos registros do SERASA.

2.

O recorrido trouxe aos autos provas quanto aos fatos que alega. Por outro lado, considerando a adequada inversão do ônus da prova (artigo 6º, VIII, CDC), verifico que o recorrente não se desincumbiu de demonstrar que a emissão do cartão adicional deu-se de forma regular.

3.

Sendo assim, considerando a falha na prestação do serviço, que, inclusive, culminou com a inserção do nome do recorrido no SERASA, entendo que a decisão vergastada

deve ser mantida em sua integralidade, pois além de ter ocorrido dano material, restou evidente que os transtornos causados ultrapassam o conceito de mero aborrecimento.

4.

Além disso, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, assim como a situação econômica do autor, o porte econômico do réu, o grau de culpa e a imputação do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de maio do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Dr Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

O Recorrente sustenta que não há registros do cancelamento do cartão adicional e da contestação especificando as despesas não reconhecidas.

Alega que a cobrança decorreu do exercício regular de um direito, não havendo nenhuma falha na prestação de serviço. Desse modo, em seu entendimento, não é cabível a condenação por dano moral e material.

Destarte, pretende a reforma da sentença para serem julgados totalmente improcedentes os pedidos, ou para que seja reduzido o valor da condenação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Incluir o feito em pauta de sessão virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

Presentes os pressupostos, passo análise do recurso.

Diante das informações constantes nos autos, verifico que o Recorrido tinha um cartão de crédito junto à recorrente, sendo que autorizou a emissão de cartão adicional em nome da Sra. Adriana Suely, sua companheira à época.

Todavia, após a separação do casal, o recorrido procedeu ao cancelamento do cartão adicional, mas a Sra. Adriana, indevidamente e sem autorização do recorrido, conseguiu obter novo cartão adicional e realizou novas compras.

Destarte, concluo que o recorrido trouxe aos autos provas quanto aos fatos que alega. Por outro lado, considerando a adequada inversão do ônus da prova (artigo 6º, VIII, CDC), verifico que o recorrente não se desincumbiu de comprovar que a emissão do cartão adicional deu-se de forma regular.

Sendo assim, considerando a falha na prestação do serviço, que, inclusive, culminou com a inserção do nome do recorrido no SERASA, entendo que a decisão vergastada deve ser mantida em sua integralidade, pois além de ter ocorrido dano material, restou evidente que os transtornos causados ao recorrido ultrapassam o conceito de mero aborrecimento.

Além disso, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau (R$ 10.000,00) está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, assim como a situação econômica do autor, o porte econômico do réu, o grau de culpa e a imputação do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a decisão de primeiro grau.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2020